Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734395-73.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GOMES FERNANDES IMPETRANTE: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES em favor de LUCAS GOMES FERNANDES, objetivando a revogação da sua prisão preventiva. Narra a impetrante que o paciente foi preso no dia 24 de maio de 2021, em razão da prática, em tese, de crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei n.11.343/2006. Sustenta que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública, mas não apresentou elementos concretos para fundamentar a prisão. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente tem residência fixa e, durante toda a persecução criminal, tem cooperado para o regular desenvolvimento do processo, não existindo qualquer prova capaz de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco para a aplicação da lei penal e a ordem pública. Sustenta violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, em liminar, seja o paciente posto em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogada, não conta com nenhuma peça do feito originário. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) No caso dos autos, não constam os documentos relativos ao inquérito policial, ao auto de prisão, tampouco a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o documento que comprove a data da prisão. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva, as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente e o atual andamento do processo. É dizer, a menção à decretação de prisão preventiva do paciente não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 26 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador